Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-51.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO C/C DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. INFRAÇÃO A DEVERES LEGAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não se conhece, por ausência de interesse recursal, o pedido recursal de rescisão do contrato de aluguel, uma vez que ambas as partes concordam com a rescisão e a sentença já a decretou. Também não há interesse recursal quanto aos argumentos sobre a causa da rescisão ante a inexistência de qualquer prejuízo à recorrente.
2. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
3. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.